Tribunal: STF
Processo: ARE 1497212
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), cuja ementa segue transcrita: 



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 299 DO CP. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA DE FACHADA E ALTERAÇÕES. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO ESPECIFICO DEMONSTRADOS. INTENÇÃO DE CAUSAR PREJUÍZO A OUTREM E ALTERAR A VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA, REDUÇÃO DA PENA-BASE. PENA DE MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. CONCURSO MATERIAL DE DELITOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. 



    1. Os réus foram condenados pela prática do crime do art. 299 do CP, pois inseriram declarações falsas em documentos particulares, consistentes em contrato social e alterações societárias, com o fim de prejudicar a União em processos de execução fiscal movidos em face da empresa Borcol Indústria de Borracha LTDA., administrada pelo corréu Alessandro. 



    2. Preliminares de cerceamento de defesa rejeitadas. 



    3. Na sentença, o magistrado fwadamentadamente analisou a questão da tipicidade e do dolo especifico. 



    4. O art. 584 do CPP elenca os casos em que o recurso em sentido estrito será dotado de efeito suspensivo, sendo que a hipótese dos autos não está ali enquadrada. A pendência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Borcol não é capaz de suspender o Camila desta ação penal, por não restar configurada a hipótese do art. 93 do CPP, já que o resultado daquela demanda cível não influenciaria no reconhecimento da existência da infração penal ora apurada. 



    5. Embora reconhecida a conexão, a reunião de processos é uma faculdade conferida ao magistrado, além disso, eventual continuidade delitiva não induz, necessariamente, a reunião dos feitos, sendo certo que a aplicação do artigo 71 do Código Penal, poderá ser realizada em sede de execução das penas impostas, inclusive para o fim de determinação do regime de cumprimento.



     6. A prova pericial pretendida não influenciaria na demonstração da falsidade ideológica do contrato social da A.A.C Consultoria e Assessoria, e suas alterações. 



    7. A empresa A.A.C foi criada única e exclusivamente com o fim de viabilizar o desvio de fluxo financeiro da Borcol, tudo isso com o objetivo de impedir ou dificultar a constrição judicial de seu patrimônio. A empresa Borcol possui contra si diversas execuções fiscais ajuizadas. 



    8. Demonstrada a falsidade ideológica na constituição da A.A.C e nas posteriores alterações contratuais, tratando-se, na realidade, de empresa de fachada. 



    9. A constituição de empresa fictícia A.A.C Consultoria e Assessoria LTDA, mediante a inserção de informações ideologicamente falsas em contrato social, não ocorreu com o fim de eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo, mas sim com o intuito de criar embaraços à atuação da Procuradoria da Fazenda Nacional no tocante ao recebimento de créditos tributários já constituídos. 



    10. Os elementos probatórios demonstram sem sombra de dúvida que a A.A.C não prestou serviços para a Borcol, já que, na verdade, ela foi criada apenas para viabilizar o fluxo financeiro dessa última, que possui um passivo tributário milionário, e com isso dificultar ou impedir a constrição de seus recursos financeiros especialmente pela Procuradoria da Fazenda Nacional. 



    11. A A.A.C não possuía qualquer atividade produtiva, e disso os acusados tinham plena ciência. 



    12. Todos os acusados inseriram informações falsas no contrato social e posteriores alterações, pois tinham total conhecimento de que a A.A.C era empresa de fachada, criada com finalidade diversa daquela constante no seu estatuto social. Além disso, os réus tinham certeza de que figurariam apenas formalmente como sócios daquela empresa, ou seja, que serviriam apenas como "laranjas" para a constituição de empresa de fachada. 



    13. A retirada de sócios e redistribuição do capital também constituem informações juridicamente relevantes após o registro na Junta Comercial. 



    14. Mantida a condenação dos acusados pela prática do delito previsto no art. 299 c/c art. 29 do CP. 



    15. A finalidade primordial da criação da empresa fictícia foi prejudicar direito da União, sendo que esse fim específico é elemento subjetivo do tipo penal. 



    16. A quantidade de dias-multa deve observar o mesmo critério trifásico de cálculo da pena corporal e, por conseguinte, deve ser proporcional à mesma. 



    17. Houve um intervalo superior a um ano entre cada uma das alterações societárias, o que impede o reconhecimento do crime continuado. 



    18. Redução da prestação pecuniária. Mantida a destinação conforme estabelecido pela sentença. 



    19. Determinada a execução provisória da pena. 



    20. Recursos parcialmente providos. (Documento 59).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram negados (documento 67). 



    Interpostos novos aclaratórios pelos réus, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou-lhes provimento (documento 72). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV e LIII; e 109, IV, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim analisou a controvérsia em relação os crimes supostamente cometidos: 



    A defesa de Alesandro, Ageu, Wagner, João Paulo e Francisco apresentou aditamento às razões de apelação, alegando que matérias de ordem pública (inépcia da denúncia) e "fato novo e relevante" deveriam ser analisados por esta E. Turma Julgadora (fls. 700/782). 



    Pretendem o reconhecimento da atipicidade da conduta, uma vez que, em 27/09/2018, Alessandro Colognori foi absolvido pelo Juízo da V Vara Federal de Sorocaba de "imputação idêntica, cujos termos da denúncia, inclusive, coincidiam com aquela proposta pelo MPF nestes autos". Ademais, apontam a inépcia da denúncia em razão da ausência de individualização das condutas dos acusados, pois não haveria "descrição mínima sobre de que forma e qual direito fora prejudicado pelas supostas declarações ideologicamente falsas". Subsidiariamente, pretendem a desclassificação para o delito previsto no art. 179 do CP e alegam insuficiência de prova quanto à materialidade. 



    Em observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual é vedado à mesma parte interpor mais de um recurso em face do mesmo ato judicial, deixo de conhecer da petição de fls. 700/782. 



    No caso concreto, diante da interposição de apelação, consumou-se o direito de recorrer e, por conseguinte, não podem as partes, em momento posterior, complementar o recurso, aditando-o ou corrigindo-o, pois operada a preclusão consumativa. 



    [...]



    O próprio parecer técnico trazido aos autos pela defesa não a favorece. Esse documento apenas corrobora as conclusões da Receita Federal, no sentido de que a BORCOL valeu-se de empresa fictícia A.A.C, que não possuía qualquer atividade produtiva própria, para efetuar o desvio de vultosas quantias por meio da simulação de adiantamentos a fornecedores, sem que qualquer serviço de consultoria tivesse sido prestado. Referido parecer também atesta outro ponto que a Receita Federal já havia apurado os valores transferidos para a AAC como "adiantamento a fornecedores", na verdade, foram devolvidos ou utilizados para o pagamento de despesas da própria BORCOL.



    Note-se que, embora o parecer mencione que esse mecanismo adotado pela BORCOL tivesse por finalidade salvaguardar os credores na recuperação judicial, também foi ali afirmado que se pretendia com isso escapar de bloqueios judiciais, que poderiam trazer problemas de liquidez para empresa. Ou seja, aí está mais uma prova de que a A.A.0 somente foi criada para impedir a penhora de bens, direitos e valores decorrentes de ações de cobrança em face da BORCOL, incluindo-se as execuções fiscais ajuizadas pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sendo que no ano de 2016, a dívida tributária já superava R$520.000.000,00. 



    Não resta dúvida de que as diversas transferências financeiras da BORCOL não se referiam a pagamentos por serviços futuros. Os lançamentos contábeis intitulados "adiantamentos a fornecedores" eram apenas uma forma de conferir aparência legal às constantes retiradas de recursos. 



    Está robustamente demonstrado que a A.A.C foi criada única e exclusivamente com o fim de viabilizar esse desvio de fluxo financeiro da BORCOL, tudo isso com o objetivo de impedir ou dificultar a constrição judicial de seu patrimônio.



    [...]



    Reiner, que é Procurador da Fazenda Nacional, declarou que a BORCOL é considerada grande devedora, pois seus débitos totalizam cerca de 534 milhões de reais. Nesse caso, a Fazenda Nacional contou com o auxílio da Receita Federal, que fez um cruzamento de dados a fim de constatar a existência de grupo econômico, uma vez que não se obtinha êxito na cobrança desses valores. A partir desse trabalho foram identificadas empresas ligadas à BORCOL, entre elas a A.A.C, o que ensejou pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A A.A.C fazia o fluxo financeiro da BORCOL. Esse desvio fazia com que a Fazenda Nacional não encontrasse valores para recuperar nas execuções fiscais. Os sócios dessas empresas eram ex-funcionários e familiares, mas não sabe especificamente sobre a A.A.C. Antes da A.A.C, outra empresa (A.C.S) havia sido constituída com essa finalidade, sendo que essa empresa tinha como único cliente a BORCOL. Essa prática vem sendo adotada pela BORCOL faz alguns anos. Ela vem mudando seu modus operandi, vem sofisticando. A BORCOL está em recuperação judicial, o que também dificulta o pagamento dos créditos tributários constituídos. Acrescentou que os adiantamentos fictícios para a empresa A.A.C servem para desviar patrimônio das execuções fiscais e dos credores em recuperação (fl. 389).



    [...]



    Há elementos suficientes à convicção deste julgador no sentido de que todos os acusados inseriram informações falsas no contrato social e posteriores alterações, pois tinham plena ciência de que a A.A.C era empresa de fachada, criada com finalidade diversa daquela constante no seu estatuto social. Além disso, os réus tinham certeza de que figurariam apenas formalmente como sócios daquela empresa, ou seja, que serviriam apenas como "laranjas" para a constituição de empresa de fachada.



    Ainda que os acusados João Paulo, Francisco e Ageu não tenham agido com a finalidade especifica de "prejudicar direito" (no caso, o direito da União decorrente dos créditos tributários executados), eles agiram com o fim de "alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante", o que também está descrito na denúncia (fl. 25), pois pretendiam dar a aparência formal de legalidade a uma empresa sabidamente fictícia. 



    Já em relação a Alessandro e Wagner, as provas são suficientes para demonstrar que praticaram o delito em questão não só com a intenção de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, como também com o intuito de prejudicar direito dos credores, através das inúmeras transferências de recursos da BORCOL para a A.A.0 sob a falsa justificativa de "adiantamento a fornecedores". Saliento que Wagner admitiu que, a pedido de seu irmão, auxiliava no desvio de fluxo financeiro da BORCOL.



    É certo que Alessandro figurou como sócio da BORCOL apenas entre 18/12/2007 e 14/08/2009. Todavia, na condição de administrador da empresa BORCOL, criou a empresa de fachada A.A.C com o auxilio dos demais corréus para viabilizar o trânsito de valores da BORCOL, e com isso, permitir que a BORCOL continuasse em funcionamento, obstando eventual constrição sobre seu patrimônio. Dessa forma, mesmo após 14/08/2009, Alessandro continuou a comandar a A.A.C, fato esse que inclusive foi confirmado em juízo por Wagner Lhas Silva de Jesus, ao afirmar que seu irmão lhe pedia para "quebrar um galho", referindo-se ao trânsito de valores da BORCOL nas contas da A.A.C. Outrossim, a fim de corroborar que Alessandro Colognori foi o autor intelectual das falsidades ideológicas praticadas após sua formal retirada do contrato social, destaco que todos os outros corréus que vieram a figurar como sócios da A.A.C eram pessoas de confiança de Alessandro, todos empregados da BORCOL.



    Outrossim, compartilho do entendimento adotado pelo Juízo a quo no sentido de que, a retirada de sócios e redistribuição do capital também constituem informações juridicamente relevantes após o registro na Junta Comercial. (documento 59, pp. 3-16 – grifei).



    No que se refere à incompetência da Justiça Federal para julgar o processo, o TRF3, no julgamento dos primeiros embargos de declaração, consignou: 



    Ademais, observo que a alegação referente à incompetência absoluta da Justiça Federal não foi suscitada nas razões de apelação, não havendo omissão no ponto. Outrossim, como se depreende em diversas passagens do acórdão, a prática do delito do art. 299 do CP tinha como finalidade frustrar a atividade da Fazenda Nacional em processos de execução, o que atrai a competência federal para o processamento da ação penal (documento 67, p. 5).



    No exame dos segundos embargos de declaração interpostos pelos réus, o Tribunal de origem, sobre a competência da Justiça Federal para julgar os presentes autos, complementou: 



    O acórdão embargado não padece de vícios. Os embargantes foram condenados pela prática do crime do art. 299 do CP, pois inseriram declarações falsas em documentos particulares, consistentes em contrato social e alterações societárias, com o fim de prejudicar a União Federal em processos de execução fiscal movidos em face da empresa BORCOL INDÚSTRIA DE BORRACHA LTDA, administrada por Alessandro Colognori. Ficou comprovado que a empresa A.A.C. Consultoria e Assessoria LTDA foi constituída por Alessandro, com a ajuda dos demais corréus, apenas com a finalidade de prejudicar a União em processos de execução fiscal, tratando-se, portanto, empresa fictícia. 



    Assim, constou do acórdão ora embargado que "a prática do delito do art. 299 do CP tinha como finalidade frustrar a atividade da Fazenda Nacional em processos de execução, o que atrai a competência federal para o processamento da ação penal". 



    O delito consumou-se na data em que houve a inserção de informações falsas em documentos particulares, consistentes em contrato social e alterações societárias, sendo que essa conduta tinha a finalidade especifica de prejudicar a atividade da Fazenda Nacional em processos de execução fiscal. Não há, portanto, qualquer contradição entre a denúncia e o acórdão. (Documento 72 – grifei).



    Em relação à nulidade do julgamento por inocorrência da prevenção do processo, o Tribunal a quo, nos embargos de declaração, concluiu que:



    Não há omissão a ser sanada. 



    Conforme se depreende da Questão de Ordem (fls. 788/788v), após a sustentação oral realizada pelo defensor e manifestação do Ministério Público Federal, o julgamento foi suspenso para que este Relator melhor analisasse a competência para o processamento do feito. Em seguida, os autos foram remetidos ao gabinete do E. Desembargador Federal Paulo Fontes, que não reconheceu a prevenção (fl. 790).



     Diante disso, elaborei relatório complementar para acrescentar tais ocorrências e submeti o feito a julgamento, uma vez que solucionada a controvérsia. 



    Desse modo, o vício apontado não se verifica (documento 67).



    Pois bem. 



    Preliminarmente, observo que não houve o devido prequestionamento do art. 5°, XXXV e LIII, da Constituição da República. Como tem consignado este Tribunal por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836 AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido (grifei). 



    Ainda que superado esse óbice, quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte usou os meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. Com esse entendimento, cito o ARE 783.317 AgR/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.



    1. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013.



    2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.



    No que concerne à controvérsia sobre a prevenção do processo, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Condenação por captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico. 4. Prova emprestada. Alegada prevenção do juízo eleitoral que deferiu as diligências em investigação criminal eleitoral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (ARE 1.465.863/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/4/2024). 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.432.566 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Uma vez que a preliminar de erro de autuação e a suposta prevenção foram anteriormente enfrentadas pela Presidência do Supremo, a matéria está prejudicada. 



    2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    4. Agravo interno desprovido (ARE 1.043.707 AgR-segundo/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 8/4/2022). 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. RESOLUÇÃO N. 706/2020. ELEIÇÕES 2018 PARA DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.322.455 ED-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31/8/2022).



    No que diz respeito à incompetência da Justiça Federal para julgar o crime de falsidade ideológica, destaco que o Tribunal de origem concluiu pela preclusão consumativa do pedido, pois o assunto não foi alegado na apelação. Nesse sentido, não tendo sido objeto de deliberação pelo acórdão de segundo grau, inviável a análise da controvérsia em sede de recurso extraordinário, sobretudo ante a ausência de demonstração de prejuízo das partes. Menciono os seguintes julgamentos com a mesma orientação: 



    Embargos de declaração no agravo regimental em habeas corpus. Penal. Omissão no acórdão. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Complementação das razões do agravo regimental. Inovação recursal. Impossibilidade. Princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal. Precedentes. Embargos rejeitados. 1. O aresto embargado não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    2. Consoante o entendimento da Corte, exercido o direito de recorrer por meio da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões posteriormente, tendo em vista a preclusão consumativa (RE nº 421.960/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 17/8/07). 3. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório. 4. Embargos rejeitados (HC 195.820 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15/3/2023).



   PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente ao se considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que a “defesa constituída pelo acusado interpôs o termo de apelação em 14.05.2019, mesma oportunidade em que apresentou as razões recursais (…). Desse modo, praticou o ato processual na sua integralidade, não podendo ser mais uma vez oferecidas razões, ainda que o sentenciado tenha delegado poderes a novo procurador, porquanto operada a preclusão consumativa.” 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). De modo que a simples afirmação genérica de prejuízo ao acusado não autoriza a proclamação das nulidades arguidas pela defesa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 204.623 AgR/RS, Rel. Min. Luís roberto Barroso, DJe 11/11/2021).



    Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: ARE 1.497.096/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 12/6/2024; ARE 1.478.795/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/4/2024; ARE 1.332.228/SC, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 21/3/2024; e ARE 1.452.682/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 29/8/2023. 



    Ademais, verifico que o Tribunal de origem concluiu pela existência de elementos concretos de que a empresa criada pelos réus efetivamente gerou prejuízos à Fazenda Nacional. Assim, divergir do acórdão recorrido demandaria a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, tornando indireta eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso. Destaco os seguintes julgados desta Corte com a mesma orientação:



     DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 279/STF). JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ´a competência da Justiça Federal deve ser observada quando houver efetiva lesão a bens, serviços ou direitos da União, de suas autarquias ou empresas públicas´ (RE 732.087, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O acórdão recorrido entendeu pela competência da Justiça estadual porque ´não se extraem quaisquer elementos de como a criação supostamente fraudulenta da empresa teria acarretado prejuízos às execuções fiscais em questão ´. Para chegar a conclusão diversa da do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. E mais: este Supremo Tribunal Federal já decidiu que ´a matéria atinente à competência jurisdicional para processar e julgar a regularização de CPF em Junta Comercial não representa ofensa direta ao texto constitucional´ (RE 938.930- AgR, Rel. Min. Edson Fachin) 4. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.272.183 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22/9/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CONTRABANDO. MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS. PEÇA DE ORIGEM ESTRANGEIRA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 966.624 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21/6/2016).



    Registro que não desconheço a existência de decisões que mantiveram a competência da Justiça Estadual para o julgamento de casos similares ao aqui discutido, no entanto, naqueles não ocorreu a preclusão da controvérsia e não foi comprovado o efetivo prejuízo à Fazenda Nacional. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator